Tribunal: TJSP
Processo: 2252582-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Vicente – Insurgência contra decisão que indeferiu a liberação total de ativos financeiros de titularidade da agravante – Demonstração nos autos de que os valores bloqueados possuem as características legais de impenhorabilidade absoluta - Aplicação do art. 833, incisos IV do CPC/2015 – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Vicente – Insurgência contra decisão que indeferiu a liberação total de ativos financeiros de titularidade da agravante – Demonstração nos autos de que os valores bloqueados possuem as características legais de impenhorabilidade absoluta - Aplicação do art. 833, incisos IV do CPC/2015 – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público do Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2252582-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Vicente, em que é agravante MARILDA DOS SANTOS RIBEIRO, é
agravado MUNICIPIO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252582-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13059
2
Agravo de Instrumento no: 2252582-61.2020.8.26.0000
Agravante: Marilda dos Santos Ribeiro
Agravado: Município de São Vicente
Comarca: São Vicente
VOTO No 13059
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Fiscal
Município de São Vicente

Insurgência contra decisão que indeferiu a
liberação total de ativos financeiros de
titularidade da agravante Demonstração nos
autos de que os valores bloqueados possuem as
características legais de impenhorabilidade
absoluta - Aplicação do art. 833, incisos IV do
CPC/2015 Precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público do Eg. Tribunal de Justiça -
Decisão reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARILDA DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão que, nos autos da
execução fiscal em face dela ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE, indeferiu a assistência judiciária gratuita à agravante e
deferiu apenas parcialmente o desbloqueio dos ativos financeiros de sua
conta bancária, por entender que a penhora de fração salarial é possível
em caráter excepcional, desde que não comprometa a subsistência da
parte devedora, mesmo que seja para quitar obrigação não alimentar,
como no caso dos autos em que a devedora não quitou a dívida após a
citação.
Alega a agravante que a decisão merece reforma, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252582-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13059
3
suas dificuldades financeiras foram demonstradas documentalmente, e
se trata de pessoa de avançada idade, o que, por si só, pressupõe
elevadas despesas com medicamentos e plano de saúde, de modo que a
concessão da gratuidade de justiça se mostra possível e que uma das
contas bancárias (Banco Santander) que sofreu bloqueio é utilizada para
o recebimento de benefício previdenciário, pago pela Petros; o valor
bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, restando demonstrada a
impenhorabilidade absoluta do saldo nos termos do art.833, inciso IV,
do CPC. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que o
desbloqueio total dos valores constritos seja determinado, ante a sua
natureza alimentar, e o posterior provimento para que os benefícios da
assistência judiciária gratuita sejam concedidos à agravante e a
impenhorabilidade seja reconhecida, confirmando-se a medida liminar.
O recurso foi recebido e processado com a concessão
parcial do efeito requerido, tendo o exequente apresentado contraminuta
às fls.21/23 requerendo a manutenção da decisão.
É O RELATÓRIO.
O Município de São Vicente ajuizou execução fiscal em
face de Marilda dos Santos Ribeiro, cujos ativos financeiros de duas
contas bancárias foram bloqueados após a citação e decurso do prazo
para pagamento da dívida, conforme se extrai dos autos principais.
A
executada
apresentou
impugnação
alegando
impenhorabilidade dos valores penhorados em uma das contas, já que o
bloqueio teria recaído sobre conta bancária destinada ao recebimento de
pensão e o montante possui caráter alimentar, o que foi deferido apenas
em parte, ensejando a interposição do presente recurso visando o
desbloqueio total, que merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252582-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13059
4
Embora a penhora on-line de dinheiro disponível em
conta do devedor seja legítima, privilegiando a gradação do artigo 835
do CPC/2015, que o coloca em primeiro plano na ordem dos bens
sujeitos à garantia, devem ser ressalvados os valores impenhoráveis
oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar, bem como a
soma das quantias depositadas em conta poupança, até o limite de
quarenta salários mínimos, consoante previsão do art. 833, incisos IV e
X do CPC/2015.
No caso dos autos, a agravante, a quem incumbe o ônus
da prova nos termos do art. 373 do CPC/2015, logrou êxito em
demonstrar que os valores bloqueados possuem características legais de
impenhorabilidade.
Os documentos apresentados às fls.23/30 dos autos da
execução fiscal demonstram que se trata de conta para onde os salários
da executada (pensão) são transferidos habitualmente, não havendo,
nesses registros de conta corrente, anotação de ingresso de valores de
outra origem, de modo que é evidente o caráter alimentar do saldo ali
contido.
Destarte, há incidência da hipótese de impenhorabilidade
absoluta, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC/2015, de modo que
seu desbloqueio total é medida que se impõe.
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, cujas ementas encontram-se lavradas da seguinte
maneira:
“PENHORA Valores depositados em contas salário e
poupança Documentos comprobatórios dessa condição
Desbloqueio determinado - Agravo provido” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252582-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13059
5
de instrumento no 2117648-79.2014.8.26.0000, rel. Des.
Fortes Muniz, Comarca de São Caetano do Sul).
“PENHORA On line Incidência sobre valores depositados em conta
corrente (conta-salário) -
Inadmissibilidade - Caráter alimentar das verbas
salariais - Impenhorabilidade - Previsão expressa do art.
833, IV, do CPC - Cabimento do desbloqueio Recurso
provido.”
(Apelação
cível
no
1003518-10.2016.8.26.0587, Rel. Des. Erbetta Filho,
Comarca de São Sebastião).
De rigor, então, a reforma da decisão agravada, nos
termos do aludido dispositivo legal, para que o valor bloqueado na conta
do Banco Santander seja totalmente liberado.
Face ao exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator